Tribunal: TCU
Processo: 021.454/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1611/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário (Relação n.o 15/2020), ao apreciar a denúncia formulada no bojo do TC Processo 007.842/2019-8 diante dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 734.675,20 em prol da Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018 (Peça 2); Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 1.477/2020 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o efetivo resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial "; Considerando que, por meio do Ofício 32815/2020/Diade/Cgapc/Difin-FNDE, de 21/12/2020, como Diretor Financeiro Substituto do FNDE (Difin), Alan Carlo Viegas Serra teria encaminhado o Parecer 6180/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, de 3/12/2020, resultante da análise conclusiva pela parcial aprovação, com ressalvas, para as prestações de contas dos recursos repassados à respectiva prefeitura no bojo do PNAE-2018, tendo sido apurado, contudo, o eventual prejuízo ao erário sob o valor original de R$ 33.480,00 (Peça 9, p. 1); Considerando que o aludido ofício teria concedido ao gestor municipal o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências ou a devolução dos recursos públicos, além de ter informado sobre o encaminhamento das contas para a adoção das medidas previstas na Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, ante a eventual instauração de tomada de contas especial (TCE) ou a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin); Considerando que a SecexEducação teria destacado a baixa materialidade do dano ao erário, pois o valor atualizado do débito apurado estaria em R$ 36.958,57 (sem os juros), em 30/3/2021 (data de referência: 5/12/2018), estando esse valor em patamar inferior ao limite de R$ 100.000,00 fixado pelo art. 6o, I, e 19, da INTCU no 71, de 2012, com as alterações promovidas pela INTCU no 76, de 2016, mas teria ressaltado que a eventual dispensa de instauração da TCE não eximiria a autoridade administrativa de adotar as demais medidas administrativas cabíveis ou de requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis com vistas à obtenção do ressarcimento do aludido dano ao erário; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a anotação do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , ante a adoção dos procedimentos necessários antecedentes à instauração da tomada de contas especial, estando o processo, no presente momento, na etapa de notificação do gestor responsável, a despeito de o valor apurado para o débito ser inferior a R$ 100.000,00; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 007.842/2019-8 , sem prejuízo de determinar que o FNDE informe o TCU sobre o efetivo resultado da adoção das internas medidas administrativas cabíveis para o eventual ressarcimento do referido dano ao erário resultante das irregularidades no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1477/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.454/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informe o TCU sobre o resultado da adoção das medidas administrativas internas cabíveis para o eventual ressarcimento do remanescente dano ao erário sob o valor de R$ 36.958,57 (sem os juros), em 30/3/2021 (data de referência: 5/12/2018), sem prejuízo de outros valores porventura apurados, ante as irregularidades na gestão dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 734.675,20 em prol da Secretaria de Educação do Município de Morro do Chapéu - BA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2018; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 007.842/2019-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014, ficando a unidade técnica de promover o monitoramento do item 1.7.1 deste Acórdão.